Tribunal: TJMT
Processo: 0009693-79.2012.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009693-79.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO MOREIRA LARA PINTO - CPF: 997.849.471-53 (APELANTE), MARQUINHO PITBUL (APELANTE), JOSIEL DA SILVA COSTA (VÍTIMA), Antônio Marcos Ferreira dos Santos (ASSISTENTE), Edval Alves Ribeiro (ASSISTENTE), Alexandre Lauro de Barros Gomes (ASSISTENTE), JOSÉ EURICO BORGES GOMES (ASSISTENTE), IDALMIR BEZERRA FERREIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Preliminares de nulidade. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que, com base em veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento por ausência do termo de respostas dos quesitos assinado e, no mérito, a anulação do júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento anterior de recurso em sentido estrito, que confirmou a pronúncia, acarreta a preclusão consumativa para a apelação que alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
) estabelecer se a ausência da versão assinada do termo de respostas aos quesitos formulados aos jurados gera a nulidade absoluta da sessão de julgamento; (
iii
) verificar se a decisão condenatória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; e (
iv
) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório.

III. Razões de decidir

3. A análise realizada em sede de recurso em sentido estrito restringe-se aos indícios de autoria para fins de pronúncia, não se confundindo com o exame exauriente do mérito probatório, próprio da apelação contra o veredito do júri, o que afasta a tese de preclusão consumativa.

4. A arguição de nulidade pela ausência do termo de votação assinado está preclusa, pois não foi suscitada pela defesa no momento oportuno durante a sessão de julgamento, conforme exige o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

5. A ausência d
as assinaturas dos jurados no
termo
de votação

não acarreta
prejuízo à defesa (
pas
de
nullité

sans

grief
), uma vez que
a conclusão da
votação dos quesitos foi devidamente consignad
a
na ata da sessão de julgamento, documento dotado de fé pública e subscrito pelo juiz, pelo promotor, pelo defensor e por todos os jurados, atingindo a finalidade de documentar a decisão do Conselho de Sentença.

6. A anulação do veredito do júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, somente é possível quando a decisão for totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas, amparada por elementos de prova.

7. A decisão condenatória encontra respaldo nas provas dos autos, notadamente nos depoimentos coesos dos investigadores de polícia, que detalharam a apuração do crime, e nos elementos circunstanciais, como o encontro d
e
vestígios de sangue na residência do apelante.

8. A versão da acusação, de que o homicídio foi motivado por uma discussão sobre drogas e praticado com um pedaço de cerâmica, é corroborada pelos testemunhos dos policiais e pelo relato do corréu na fase investigativa, que apontou o apelante como o agressor principal, conferindo suporte fático à condenação e ao reconhecimento das qualificadoras.

9. A negativa de autoria apresentada pelo apelante em juízo se mostra isolada e foi motivadamente rechaçada pelos jurados, que, no exercício da sua soberania constitucional, conferiram maior credibilidade à tese acusatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia não gera preclusão para a apelação que questiona o mérito do veredito do júri. 2. A nulidade ocorrida em plenário deve ser arguida logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão temporal. 3. A ausência do termo de votação dos quesitos não invalida o julgamento quando a ata da sessão, devidamente assinada, registra o resultado, afastando o prejuízo à defesa. 4. A decisão do Conselho de Sentença que, amparada em uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório, condena o réu, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser preservada em respeito à soberania dos veredictos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP,
arts
. 563, 564, III, “k”, 571, VIII, e 593, III, “d”.
Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1002626-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23.05.2022; TJMT, N.U 0028128-33.2014.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04.03.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Moreira Lara Pinto

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a

Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0009693-79.2012.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena individual de 1
4
(
quatorze
) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de homicídio qu
alificado
(art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal
).

O apelante, nas razões recursais vistas no ID
269688852
,
suscita, em sede de preliminar, a
nulidade absoluta
da sessão de julgamento
,
ante a ausência da versão assinada do termo original das respostas dos quesitos formulados aos jurados
.
E, no mérito, postula a anulação do julgamento da Corte Popular,
com a sua consequente submissão a novo julgamento, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que
dificultou
a defesa da vítima
pelo mesmo fundamento
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
269688853
, postula, preliminarmente, o não conhecimento deste recurso, sob o argumento de que
“
a alegação de matéria de fato reeditada na presente apelação, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi apreciada por esse Egrégio TJ/MT, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado
”
.
No mérito, caso conhecido o recurso, roga pel
a rejeição da preliminar de nulidade
da sessão de julgamento
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
285687387
, se posiciona
pela rejeição de ambas as preliminares e o desprovimento do recurso
defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Não conhecimento deste recurso em decorrência de preclusão consumativa
– arguida pelo Ministério Público

Não obstante o Ministério Público ter arguido preliminar de não conhecimento deste recurso, ao argumento de que
a matéria já foi analisada em recurs
o em sentido estrito, tal tese não se sustenta.

De fato
, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento, em
23
de
mai
o de 2022, do Recurso em Sentido n.
1002626-26.2022.8.11.0000
, de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, manteve a decisão de pronúncia e reconheceu que existiam indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao apelante, consoante foi descrito na inicial acusat
ória.

Aliás, o acórdão prolatado no referido recurso em sentido estrito ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado por testemunhas como o suposto autor do delito, não prospera o pleito de absolvição ou despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, deve a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

Recurso desprovido.

(N.U 1002626-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em 23/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)

Vê-se, pois, que naquele recurso falava-se de indícios de provas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante,
ao passo que no Tribunal do Júri as teses diziam respeito à autoria inequívoca de Thiago M
oreira
.

Sendo assim, após a análise do elenco probatório que foi submetido à apreciação dos jurados, eles poderiam ter absolvido o apelante ao analisar o
3
o quesito, no entanto, entenderam por bem condená-lo (ID
269688848
).

Em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, III, IV e § 4o, CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DO MP – SUSCITAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA JÁ RECONHECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – APELO CONHECIDO. - Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não se aprofunda no exame das provas, pois, exatamente como o magistrado signatário da sentença recorrida, sua análise se limita à verificação da existência, ou não, de elementos que indiquem que o Apelante possa ter cometido o crime doloso contra a vida cuja autoria lhe está sendo imputada.
A decisão sobre a culpa ou inocência de réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença, razão pela qual, a interposição, anterior de Recurso em Sentido Estrito, não retira da Defesa a possibilidade de manejar Recurso de Apelação com base na tese de julgamento contrário às provas dos autos. Em casos tais, não se trata de voltar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, desta vez em cognição exauriente, se o veredicto dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos. Inexistência de preclusão consumativa
. [...].
(N.U 0028128-33.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04.03.2020 e publicado no DJE de 04.05.2020)
Destacamos

Por conseguinte, não se pode falar em preclusão consumativa pelo simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quanto à existência de indícios da autoria delitiva imputada ao apelante.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida pelo Ministério Público e conheço do recurso interposto pela defesa, na integralidade, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

SEGUNDA
PRELIMINAR
.

Nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri,
ausência da versão assinada do termo original das respostas dos quesitos formulados aos jurados
– arguida pela defesa
.

O apelante, em sede preliminar, suscita a nulidade absoluta do julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de que a ausência do termo de respostas aos quesitos devidamente assinado configuraria vício insanável, conforme a dicção do art. 564, inciso III, alínea “k”, do Código de Processo Penal.

Todavia, a
tese
não merece acolhimento
.

De proêmio, cumpre assentar que a arguição se encontra fulminada pela preclusão. Conforme se extrai da ata da sessão de julgamento
(ID 269688830)
, documento de fé pública que espelha as ocorrências da assentada, o ilustre defensor do apelante esteve presente durante todo o rito, inclusive no momento da
apuração dos votos na sala secreta.

A legislação processual, em seu art. 571, VIII, do CPP, é categórica ao estabelecer que
as nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas logo após sua ocorrência
, sob pena de convalidação. A inércia da defesa em apontar a suposta mácula no momento oportuno operou a preclusão temporal sobre a matéria, o que, por si só, já seria óbice ao acolhimento do pleito
pois, como é cediço
,

a
parte não pode se valer de um suposto vício ao qual anuiu tacitamente, guardando
-o como estratégia recursal para a hipótese de resultado desfavorável.

Superada a questão preclusiva, e apenas para esgotar a análise, o mérito da preliminar tampouco prospera. O sistema de nulidades no processo penal pátrio não se
redu
z
a
o mero formalismo. Rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas e,
em especial no que tange às nulidades processuais
, pelo postulado do
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual
“
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
.

Nessa esteira, o vício apontado classifica-se como nulidade de natureza relativa. A finalidade do termo de votação é documentar a decisão do Conselho de Sentença, conferindo-lhe certeza. Ocorre que tal finalidade foi atingida por outro meio idôneo: a ata da sessão de julgamento
(ID 269688830)
.
Referido documento, que apontou
que foi realizada a votação e lavrados os votos em separado
,

foi
assinado sem ressalva
s pelo
Juiz Presidente, Ministério Público e Defesa
,
além de nela constar a assinatura individual de cada um dos jurados
.

Destarte, seja pela ocorrência da preclusão, seja pela ausência de demonstração do indispensável prejuízo, a mácula apontada não tem o condão de invalidar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
269687273, p. 1-4
, narra os fatos desta
forma:

[...] no dia dos fatos a vítima, Thiago e Jean encontravam-se na aludida residência consumindo substâncias entorpecentes. Em dado momento, depois de usarem drogas, Josiel, Thiago e Jean passaram a discutir entrando em seguida em vias de fato.

Durante a briga a vítima foi alvejada por várias pancadas na cabeça pelos denunciados. Na oportunidade, Jean e Thiago tomaram um pedaço de cerâmica e proferiram golpes contra a vítima que sequer esperava o desproporcional ataque. Devido a gravidade dos ferimentos a vítima veio a óbito no local, enquanto Thiago e Jean empreenderam fuga.

No dia dos fatos uma guarnição policial captou um dos autores do
delito,

encontrando
Jean dentro de uma caixa de água, todo sujo de sangue e com as mãos e pés cortados em razão das agressões. Ao ser interrogado Jean afirmou que Thiago e ele foram os autores do homicídio, contudo, Jean furtou-se da responsabilização penal ao apresentar nome falso dizendo chamar-se Edival Alves Ribeiro (sendo liberado).

O relatório de ordem de serviço (acostado as fls.98/101) é categórico ao afirmar que, em razão da condição intimidatória dos autores, o delito não só se tornou verdade sabida na região como disseminou medo entre as testemunhas, motivo pela qual grande parte das pessoas inquiridas manifestaram o desejo de não serem identificadas.

Interrogado, Thiago negou a prática delitiva contando versão distorcida sobre os fatos, contudo, o conjunto probatório construído torna irrefutável a imputação homicida direcionada contra sua pessoa. Descortinou-se que a motivação do crime residiu no fato de Jean fazer uso de drogas pertencentes a vítima, contexto esse que provocou Josiel a tomar satisfações com
Jean,

que
por sua vez, culminaram na desproporcional reação de Jean e Thiago.

Deixa o parquet de oferecer denúncia em face de Jean Kleber
Albes

Ribeira ,vulgo
“Pit Bull”, em virtude do seu falecimento
ocorrido no dia 03/07/2012 – consoante cópia de certidão de óbito acostada às fls.102.

[...]

A materialidade do homicídio qualificado encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria, o apelante argumenta que
a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, alegando que inexistem provas de que o autor seja autor do delito, tampouco rest
aram evidenciadas as qualificadoras do motivo torpe e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o penalista
Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra
Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado.
7
. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”
. “
Não
é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1
ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.

233)
Destacamos

E, o Superior Tribunal de Justiça, firmou este entendimento:

“[...]

3
. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021)

Destacamos

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos
,

eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respald
o à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado,
afastando a tese defensiva e reconhec
endo a
autoria do crime de homicídio com a

incidência da
s
qualificadora
s
atinente
s
ao motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
com
o se infere da leitura do
2°, 3°, 4° e 5°

quesitos da
votação do júri (ID
269688848
).

Com efeito, essa versão encontra sólido amparo nas provas carreadas aos autos, notadamente nos depoimentos dos investigadores de polícia José Érico Borges Gomes e
Idalmir
Bezerra Ferreira, bem como nos laudos periciais e demais documentos que instruem o processo.

Nesse sentido, o investigador de polícia José Érico Borges Gomes
, embora não se recordasse com detalhes como se deu a investigação, foi capaz de
des
crever toda
a dinâmica dos fatos apurados logo após o crime, como se vê desses trechos de suas declarações prestados na fase instrutória:

[...] seria o Pitbull e o THIAGO que teria feito esse homicídio né e que o Pitbull, a PM saindo em diligências nas proximidades, foi até a casa dele que
tava
fechado, era uma casa verde tal, e achou o Pitbull numa caixa da água e conduziu ele (...), aí nós fomos até nessa casa, tinha sinais mesmo de sangue, de vestígio né, que pulou o muro, o portão, aí nós pulamos também, eu e o
Idalmir
, pulamos e constatamos que o sangue realmente
tava
pigando veio lá de dentro (...). O que aconteceu no dia foi uma discussão por motivo fútil mesmo né, de droga, que um teria fumado a droga de outro a mais, cada um teria sua cota né, aí começou essa discussão dessa intriga da droga [...]

(Depoimento
judicial
de José Érico Borges Gomes - Trecho extraído das contrarrazões recursais - ID
269688853
- Mídia no ID 269687280
)

Da mesma forma, a testemunha
Idalmir
Bezerra Ferreira, também investigador de polícia, em sua oitiva na fase judicial, corroborou a versão apresentada por seu colega, afirmando que
havia vestígios de sangue na residência de Thiago, indicando que ele havia se deslocado até sua residência depois do crime
:

[...]
IPC
Idalmir
:
É o seguinte, de praxe, né, recebemos a denúncia do que havia esse, esse ocorrido, no endereço aí citado. Deslocamos para o local. Já de início, já foi citado no local ali, né, algumas pessoas diretamente ali, informalmente, já dando que os autores do fato seria o Thiago e o Pitbull. Que a PM também já tinha feito, naquele momento já, chega primeiro, né, já feito uma busca em volta, no perímetro deles e não foi encontrado.

Terminamos no local do crime ali e tudo, também fomos fazer umas diligências no local, ali através de algumas informações que foram passadas, referente aos endereços deles, né? Chegamos ali na casa do Thiago, onde falaram que era dele, que ficava ali próximo. Tinha só vestígios na casa dele de que ele já tinha passado pela casa depois do crime. Tinha rastro de sangue no portão.
Era uma casa
semi-abandonada
, né? Eles ficavam ali também, faziam o uso de droga ali também. Tinha vestígio de sangue na casa dele.

Fomos
pra
delegacia, em seguida, depois a PM abordou um deles, né, levou
pra
delegacia, que é o Pitbull. E interrogado ele lá, ele deu o nome falso, se passando pelo nome do irmão dele e atribuiu, passando, falando que o fato em si se ocorreu em função de um desentendimento entre a vítima e o Thiago. E aí eles entraram em luta corporal, o Thiago com o, com a vítima. E eles aí os dois, uniram os dois e fizeram esse com a vítima. E aí, posteriormente, a gente...

Promotora:
Esse desentendimento deles foi sobre o quê?

IPC
Idalmir
:
Eles já vinham se desentendendo, aí já é o que a gente já levantou depois, né? Eles já vinham se desentendendo bem antes, anteriormente. A vítima com o Thiago. Primeiro começou por causa de uma namorada do Thiago. Que o Thiago já vinha em atrito com ele por causa dessa menina. E eles foram nesse dia na casa lá
pra
fazer o uso de droga que eles faziam e quem tinha a droga era o menino, a vítima, e eles queriam... eles não tinham a droga no dia, queriam tomar a droga desse
cara
, desse, da vítima. Aí já tinha esse, esse pretexto, já fizeram isso com ele.

Aí nós não localizamos o Thiago no dia, né, ele sumiu. Aí depois nós localizamos os parentes dele, deixamos uma intimação
pra
ele, ele compareceu na delegacia.

Promotora:
O, essa parte aqui que, que
tá
, que o Jean foi encontrado dentro de uma caixa d'água, todo sujo de sangue.

IPC
Idalmir
:
É, sim.

Promotora:
Foi ele que foi encontrado?

IPC
Idalmir
:
Foi o militar que encontrou.
Nas ronda
deles. E aí o Pitbull, logo em seguida, assim que a gente ficou sabendo, é outro cartório que
tá
trabalhando esse inquérito, foi morto por parente desse
cara
que morreu.

Promotora:
Por parente do...

IPC
Idalmir
:
Da vítima.

Promotora:
Do Josiel.

I
PC
Idalmir
:
Do Josiel.

Promotora:
Ah, e, e, quanto a esse relatório policial aqui que falou que há testemunhas que sabem dos fatos, mas elas têm medo de depor?

IPC
Idalmir
:
Existe, e tem medo, hein? Eles lá na região, né? Tanto é que nem os próprios vizinhos viram o ocorrido, porque a casa fica bem na, perto da rua assim, é visível, tem gente que fica em cima e viu. Só que jamais põe no papel, eles falam.

Promotora: E essa parte aqui que fala que a motivação do crime,
eh
, quanto ao Jean fazer uso de drogas pertencentes à vítima?

IPC
Idalmir
:
Isso.

Promotora:
Foi isso que foi apurado?

IPC
Idalmir
:
Isso foi apurado. É uma apuração assim que ela fica informal, né? Não tem como você pôr no papel o nome da pessoa que viu, que ouviu, porque não quer aparecer.

Promotora:
E... os instrumentos que eles usaram pra, né,
pra
matar a vítima?

IPC
Idalmir
:
Foi pedaço de cerâmica, porque a casa, onde que eles faziam o uso, ela era dos parentes desse, da vítima, que tinham deixado ele morar, ele morava ali. Então ela
tava
assim quase, assim, meio que, muitos objetos, a cerâmica, tijolo, assim, abandonados. Eles usaram o que eles pegaram na hora ali para fazer isso aí com ele.
[...]

(Depoimen
to judi
cial de
Idalmir
Bezerra Ferreira - Mídia no ID 269687280)

Destacamos

A testemunha confirmou, ainda, que o denunciado e seu comparsa utilizaram um pedaço de cerâmica para a prática do homicídio e que eram temidos na região, motivo pelo qual outras testemunhas manifestaram o desejo de não serem identificadas.

O corréu Jean Kleber Alves Ribeiro, vulgo “Pitbull”, não foi ouvido na fase judicial em razão de seu falecimento (conforme certidão de óbito acostada
no ID
269687274, p. 36
), todavia, seu encontro logo após o delito, dentro de uma caixa d'água, sujo de sangue, e os vestígios de sangue encontrados na residência do apelante Thiago, constituem fortes elementos circunstanciais que, somados aos depoimentos dos policiais, formam um quadro probatório coeso.

E
mbora busque se eximir da responsabilidade penal, e
m seu relato,
“
Pitbull
”
afirmou que, no dia do crime, foi informado que
Thiago
, Marquinhos e
Pit
estavam na residência discutindo com a vítima. Ao adentrar o local, declarou ter visto
“
Thiago
segurando a vítima pelo 'gogó' com um braço e em outra mão segurando um pedaço de cerâmica
”
, enquanto os outros comparsas auxiliavam na contenção da vítima para que ela não fugisse. Segundo o declarante, o próprio
Thiago
o mandou sair do local, pois
“
o 'bagulho' ia ficar louco ali
”
:

[...] QUE a vítima era usuária de drogas, praticava furtos, já cumpriu pena por homicídio e estava morando na casa do 'seu KIKO'; QUE aproximadamente três dias antes do crime houve uma discussão entre a vítima e CAROL por conta de CAROL ter pego um cachimbo da vítima; QUE CAROL também é usuária de drogas e pelo que o declarante sabe ela não tem paradeiro fixo, cada dia está em um lugar; QUE por conta dessa discussão a vítima deu umas pauladas em CAROL; QUE CAROL ficou com muita raiva da vítima e chegou a comentar com o declarante que ia denunciá-lo para a polícia; QUE no dia dos fatos o declarante estava cuidando de carros em frente ao CANELA FINA e por volta das 6:30 da manhã resolveu ir para casa do 'seu KIKO' chegando no local, na frente da casa, encontrou um menino com alcunha de CORCUNDA o qual comentou com o declarante que TIAGO, PIT e MARQUINHOS estavam lá dentro discutindo com a vítima; QUE MARQUINHOS é irmão de CAROL, TIAGO é namorado dela e PIT é 'soldado' de TIAGO; QUE o declarante por estar com muita vontade de fumar entrou na casa; QUE ao entrar viu TIAGO segurando a vítima pelo 'gogó' com um braço e em outra mão segurando um pedaço de cerâmica, PIT estava cuidando do corredor para que a vítima não corresse e MARQUINHO estava segurando um troféu; QUE TIAGO ao ver o declarante, mandou ele sair 'jogado' pois o 'bagulho' ia ficar louco ali [...]

Este depoimento
, embora apresente divergências com as versões apresentadas pelos
policiais
,

provém de um indivíduo que estava na cena do crime, identificando o apelante como o agressor principal, descrevendo a arma utilizada
[
o pedaço de cerâmica
]
e o modo de execução, elementos que foram ponderados pelo Conselho de Sentença para formar sua convicção.

Por certo, os depoimentos das demais testemunhas e informantes, embora com algumas nuances próprias de percepções individuais distintas, convergem para a mesma narrativa essencial dos fatos, qual seja: o apelante, após
fazer uso de entorpecentes, teve um desentendimento com a vítima
Josiel
d
a Silva Costa

e, após uma breve discussão
,
agrediu a vítima com um pedaço de cerâmica
, juntamente com Jean Kleber
,
tendo a vítima falecido em razão dos ferimentos
.

Por outro lado, o apelante Thiago Moreira Lara Pinto, ao ser interrogado
em juízo (ID
269688822
)
, exerceu seu direito de defesa, negando a prática delitiva.
Todavia, sua versão

não encontrou ressonância no ânimo dos jurados. Em sua defesa, o apelante sustentou que
estava no local dos fatos, uma residência utilizada para o consumo de drogas, juntamente com a vítima Josiel e o indivíduo conhecido como Jean. Afirmou que a vítima, Josiel, tentou subtrair a droga que ele possuía, momento em que Jean interveio para defendê-lo, iniciando uma discussão e luta corporal com a vítima. O apelante alega que, aproveitando-se da briga entre os dois, fugiu do local e não presenciou as agressões que levaram a vítima à
morte. Sustentou ainda que, dias depois, o próprio Jean lhe teria confessado ser o autor do homicídio, relatando ter utilizado um pedaço de cerâmica e um troféu para agredir a vítima
, tese que, contudo, foi confrontada e superada pelos demais elementos probatórios, que teceram uma rede de indícios convergentes em seu desfavor.

Nesse contexto, não obstante o apelante alegue que as testemunhas ouvidas no curso do processo apresentaram versões unicamente baseadas em testemunhos de
“
ouvir dizer
”

(
hearsay

testimony
)
e, portanto, seriam incapazes de sustentar o édito condenatório livre de incerteza quanto à autoria
delitiva
, insta destacar que as versões apresentadas pelos investigadores de polícia
,
embora façam menção à testemunhas indiretas ouvidas no momento da investigação,
se mostram em total consonância com o restante do conjunto probatório dos autos, em
especial
com os vestígios materiais encontrados
,
estando
em total sintonia com as informações angariadas no inquérito policial.

O fato é que os jurados, juízes naturais da causa, ponderaram a negativa isolada do réu em face dos depoimentos dos policiais, dos indícios físicos encontrados e do contexto da prisão em flagrante de seu comparsa. A decisão de conferir maior credibilidade à prova produzida pela acusação está dentro do escopo de sua soberania.

Nesse contexto, d
a mesma forma que o Conselho de Sentença, com base no acervo probatório, verificou a autoria do crime por parte do apelante, também considerou que, na execução do delito, ocorreram as duas qualificadoras descritas na denúncia
[
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
]
. A decisão dos jurados em reconhecê-las está intrinsecamente ligada à versão dos fatos que consideraram mais crível, a qual, conforme explanado, encontra sólido amparo no conjunto probatório.

Tal decisão, longe de ser manifestamente contrária às provas dos autos, encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não havendo que se falar em arbitrariedade ou dissociação entre o veredicto e os elementos de convicção existentes na causa. A opção dos jurados por uma das narrativas plausíveis é
, em verdade,

a própria essência de sua função constitucional.

Nesse contexto, não se vislumbra a hipótese excepcional de cabimento recursal prevista no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, sendo imperativo o respeito à soberania dos veredictos, princípio constitucional insculpido no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDITO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Derivaldo
Pereira Marinho contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), nos termos do art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a submissão do réu a novo julgamento; (
ii
) examinar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando respaldada em elementos probatórios concretos e consistentes, ainda que existam versões divergentes nos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A revisão do veredicto do Júri é cabível apenas quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica na hipótese
.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea na pluralidade de agentes envolvidos, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada por provas consistentes e coerentes, ainda que existam versões conflitantes nos autos
. 2. A negativa das circunstâncias judiciais é válida quando fundamentada na pluralidade de agentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 218697
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14.09.2022; STF, HC 81423, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18.12.2001; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 2.182.912/MT, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.05.2025; STJ, HC 974.333/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.05.2025; STJ,
AREsp
2.340.360/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.267.570/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 13.11.2023.

(N.U 1010096-62.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), à pena de 16 anos de reclusão em regime fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob o argumento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tribunal do Júri baseia-se na soberania dos veredictos, razão pela qual somente se admite sua anulação se a decisão for totalmente dissociada das provas constantes nos autos.

No caso concreto, há suporte probatório suficiente para a condenação do recorrente, incluindo testemunhos e elementos indiciários que o vinculam ao crime
.

A opção dos jurados por uma das versões sustentadas em plenário, desde que amparada no conjunto fático-probatório, não caracteriza decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

A jurisprudência dominante reconhece que o juízo de valor realizado pelo Conselho de Sentença deve ser preservado, salvo quando a decisão for arbitrária e sem qualquer base probatória, o que não se verifica no caso concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando for manifestamente contrário às provas dos autos, ou seja, quando estiver totalmente dissociado dos elementos probatórios reunidos no processo. 2. A soberania dos veredictos assegura ao Conselho de Sentença a liberdade de escolher entre as versões apresentadas, desde que haja suporte probatório mínimo para a decisão adotada
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1499956/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.09.2022; TJMT, Apelação Criminal 0011664-07.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 12.06.2024.

(N.U 0001440-39.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025).
Destacamos

Igualmente, o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim dispõe: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.
”.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como
asseverado
anteriormente
, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva de
que

o crime teria sido praticado tão somente por
Jean Kleber, vulgo “Pitbull”,
como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação.

Posto isso,
rejeito
as preliminares d
e não conhecimento, suscitada pelo
Ministério Público
nas contrarrazões, e de nulidade da sentença, suscitada pelo apelante
. E, no mérit
o
,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Thiago Moreira Lara Pinto
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025